Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715178-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: JOÃO LEINHARDT MONTARROYOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543/STJ e tema 577/STJ dos repetitivos. 2. Trata-se de contrato anterior à Lei n. 13.786/2018, não se aplicando a nova redação do art. 67-A da Lei n. 4.591/64 e, por conter a relação de consumo, norma de ordem pública (art. 51, IV e § 1o, III, do CDC), não há falar na autonomia da vontade. 3. Em tratando de cláusula penal, o art. 413 do Código Civil estabelece a possibilidade de redução equitativa pelo juiz. Nesse passo, suficiente e justo no caso o percentual de 10% para o ressarcimento das despesas havidas com a administração do contrato, mormente porque o fornecedor na relação de consumo não demonstrou outros prejuízos pelo desfazimento do contrato, não olvidando que, nesse contexto, a unidade imobiliária poderá ser renegociada, donde advirão naturalmente os lucros. 4. A matéria de ordem pública, tal como os juros de mora, deve ser conhecida de ofício, inclusive em sede recursal, sem implicar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (tema 1.002), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, além de desfazimento do negócio anterior à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa do promissário comprador, foi postulada a rescisão do contrato de forma diversa da cláusula penal convencionada. 6. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 do Código Civil e 63 da Lei 4.591/1964, apontando indevida intromissão do poder público na liberdade contratual ao reduzir o valor da cláusula penal prevista na promessa de compra e venda; b) artigos 403, 408, 412, 413, 416 e 944, todos do CC, bem como 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o tema colacionando julgados do STJ e do TJSC como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 403, 408, 412, 413, 416, 421 e 944, todos do CC; 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, estes do CDC; bem como 63 da Lei 4.591/1964. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora sobre os temas se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Em primeiro lugar, quanto à redução da cláusula penal: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação.” (REsp 1803803/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/11/2021). Em segundo lugar, quanto à porcentagem de retenção dos valores pagos:” A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do total da quantia paga. Súmula 568/STJ.” (AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/5/2019) (g.n.). Em igual sentido: "A desistência do promitente comprador, embora admitida por esta Corte, rende ao promitente vendedor o direito de reter até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por aquele pagos a qualquer título, desde que não supere o contratualmente estipulado" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/11/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009